Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725214-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIAGO ALESSANDRO ALVES CACAU, HELLEN GOULART MARTINS CACAU, POLITEC INCORPORADORA 001 LTDA EMBARGADO: POLITEC INCORPORADORA 001 LTDA, HELLEN GOULART MARTINS CACAU, TIAGO ALESSANDRO ALVES CACAU D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela empresa POLITEC INCORPORADORA 001 LTDA ao venerando Acórdão n. 1732169, mediante o qual, por unanimidade, esta e. Sexta Turma Cível conheceu parcialmente do recurso da ré, ora embargante, e, na parte conhecida, negou provimento ao apelo, julgando prejudicado o recurso adesivo dos autores. Na petição de ID 52478686, a parte embargada noticia a formalização de acordo extrajudicial entre as partes e requer a extinção do processo por perda superveniente do objeto. O processo já conta com sentença e acórdão. Atualmente está incluído na pauta de julgamento da 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível para julgamento dos embargos opostos ao acórdão, consoante ID 51812791. Intime-se a parte embargante para se manifestar acerca da petição de ID 52478686 e documento que a acompanha e esclarecer se pretende a desistência do presente recurso. Na ausência de manifestação, mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator